Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-74.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014409-74.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MURILO VARASQUIM - CPF: 302.641.828-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO
–
INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

–
MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDE
NIZÁVEL POR DANO MORAL COLETIVO
– OMISSÃO –
CONDENAÇÃO EXTRA-PETITA
– OMISSÃO INEXISTENTE
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Ha
van
Lojas De Departamento LTDA.

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1014409-74.2020.8.11.0003
, que
deu parcial
provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público
para

majorar
o dano moral coletivo para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e negou provimento ao recurso de apelação do Embargante
.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou
vício de omissão, sobre o seguinte ponto
:

Não observou que os motivos que ensejaram na condenação do dano moral coletivo mudaram no decorrer da ação sem que houvesse aditamento da petição inicial pelo Ministério Público
;

Condenação
extra petita
.

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício e reformar a decisão embargada
, e, subsidiariamente, realizar o prequestionamento de
dispositivos infraconstitucionais
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
207047682
pugnando pela rejeição
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA.

EMBARGADO:
MINSTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Ha
van
Lojas De Departamento LTDA.

em desfavor de
acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1014409-74.2020.8.11.0003
, que
deu parcial
provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público para majorar o dano moral coletivo para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e negou provimento ao recurso de apelação do Embargante
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DA OMISSÃO

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do
Recurso
e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

EMENTA:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO SANADAS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE – TERMO DE AJUSTAMENTE DE CONDUTA – SEM SUCESSO – DIREITO DIFUSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZÁVEL POR DANO MORAL COLETIVO – ACOLHIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto quando se mantém hígidos os interesses no resultado prático da ação.

A matéria que trata o Código de Defesa do Consumidor é de ordem pública, consoante art. 1º da Lei nº. 8.078/90, portanto, não sujeitas a preclusão, podendo ser apreciadas a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano e independe da comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade sancionatória e pedagógica atinentes aos danos morais coletivos. RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que condenou a empresa HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais coletivos, devido a violação a valores fundamentais da sociedade, no que tange a infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, as apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

1.1. Preliminar de perda do objeto.

1.2. Da ausência de conduta ilícita e da ausência do alegado dano moral coletivo em virtude do ajustamento de conduta antes da presente demanda.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais coletivos.

2. Das razões recursais da parte apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais coletivos.

Ambas as partes apeladas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

O parecer ministerial (ID. 194580663) pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, e, objetivando a reforma da sentença com o provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais da parte recorrente HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA.

1.1. Da preliminar de perda do objeto.

Rejeito a preliminar de perda do objeto, eis que, lastreada na alegação de que foram satisfeitas as irregularidades apontadas em inquérito civil, antes da propositura da presente Ação Civil Pública, o que não pode ser acolhido, pois não restou demonstrado nos autos a satisfação da pretensão do autor da demanda, cuja análise meritória será discorrida no tópico 1.2.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência

É como voto.

1.2. Da ausência de conduta ilícita e da ausência do alegado dano moral coletivo em virtude do ajustamento de conduta antes da presente demanda.

Pois bem, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, na medida em que a recorrente se fundamenta na alegação de que os procedimentos comerciais que estavam em dissonância com o Código de Defesa do Consumidor, foram satisfeitos antes da propositura da presente demanda, não havendo interesse processual para o ajuizamento da ação civil pública.

Todavia, em análise aos autos, verifica-se que durante anos, a saber desde 2013, o PROCON - Rondonópolis-MT, por requisição do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, registrou através do inquérito civil nº. 010997-010/2013 juntados aos autos, condutas da empresa apelante que infringem o Código de Defesa do Consumidor, algumas dessas condutas se reiteram no tempo sem a devida correção, são elas:

15.3. Os leitores óticos não estão indicados por cartazes suspensos que informem a sua localização, contrariando o que preceitua artigo 6o, III artigo 31 da Lei Federal no 8.078/90 c/c com artigo 4o, § 1° do da Lei Federal no 10.962 de 11/10/2004, c/c com artigo 13, I do Decreto Federal no 2.181/97 e § 1o do artigo 7° do Decreto Federal no 5.903, de 2006;

15.4. Não disponibiliza o croqui da área de vendas com a identificação clara e precisa da localização dos leitores óticos e a distância que os separa, demonstrando graficamente o cumprimento da distância máxima de 15 (quinze) metros entre qualquer produto e a leitora ótica mais próxima, contrariando o disposto artigo 6o, III, e artigo 31 da Lei Federal no 8.078/90 c/c com artigo 4o, § 1o da Lei Federal no 10.962 de 11/10/2004, artigo 13, I do Decreto Federal no 2.181/97 e artigo 7o, § 3o do Decreto Federal no 5.903, de 2006;” (id. 90751703 - Pág. 5).

Portanto, não há que se falar em resolução pela via administrativa, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Saliento, no caso em testilha, que deve ser observado o disposto no art. 56, inc. I do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

Desse modo, tenho que a parte apelante lesou direito difuso no que tange ao consumidor, a prestação do serviço pela parte empresa apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciado nos autos violação a valores fundamentais da sociedade, notadamente, a ausência garantia aos direitos básicos do consumidor, acerca do direito de informação adequada.

Saliento que os documentos juntados pela empresa recorrente, são insuficientes para afastar responsabilidade, isto porque, as fotos anexadas confrontam apenas uma das irregularidades, contudo, há nas fotos indícios de continuidade das infrações objeto da exordial, motivo pelo qual, penso que razão não assiste a empresa.

Outrossim, durante a marcha processual o Juízo monocrático diligenciou o PROCON a realizar nova fiscalização junto ao estabelecimento comercial da empresa apelante, constatando outras infrações ao Código de Defesa do Consumidor, conforme ID. 159187683, que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme leciona Flávio Tartuce ao citar Adriano Perácio de Paula, em seu Manual de Direito do Consumidor - 2022:

“Tanto assim que toda a matéria constante da legislação do consumidor pode e deve ser examinada pelo juiz
ex

officio
, independentemente de requerimento expresso da parte. Além do que, a respeito desta matéria debatida judicialmente, não ocorre preclusão, circunstância que permite a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição. E por se tratar de matéria de ordem pública, aberta está ao juízo recursal a possibilidade até mesmo de decidir com a reformatio in pejus, justamente em atenção a este estágio na hierarquia normativa do qual goza o Código de Defesa do Consumidor”

No mesmo sentido é a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO APRECIADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DE REEXAME – COISA JULGADA – INÉPCIA DA INICIAL – DISTRIBUIÇÃO DO CUMRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS – MEDIDA ADOTADA COM AMPARO EM NORMATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “(...) as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente”. (
AgInt
no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021,
DJe
de 18/3/2021.)

2. Afasta-se a tese de inépcia da petição inicial de cumprimento de sentença por ter sido protocolada em autos apartados quando esta medida foi adotada em razão de determinação deste Tribunal de Justiça, materializada no art. 12, §1º, da Portaria-Conjunta nº 371/2020-PRES/CGJ, de 08 de junho de 2020, que trata da virtualização dos processos físicos.

3. Igualmente não há falar-se em inépcia em razão de a pretensão executória não ter sido acompanhada dos documentos indispensáveis à análise e julgamento do pedido quando nos autos originários foi colacionada memória atualizada e pormenorizada do cálculo do montante devido pela parte executada.

4. Tendo o exequente observado os critérios fixados na sentença sob cumprimento para calcular o valor efetivamente devido pela parte executada, não há falar-se em excesso de execução.

(N.U 1002926-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

Ademais, não há que se falar em violação a ampla defesa e do contraditório, eis que, houve tempo hábil para a empresa apelante impugnar o referido documento, e, assim o fez no ID. 159187687, todavia desprovido de provas que corrobore com a tese defensiva, bem como, deixou escoar nova oportunidade em sede recursal, fato que a meu sentir, enfraquecem o pleito da empresa apelante, devendo ser mantida a responsabilidade civil.

1.2. Da ausência de provas do alegado danos morais.

No que concernem à ausência dos alegados danos morais coletivos, tenho que, não merece acolhimento tal pretensão recursal, diante da flagrante falha na prestação dos serviços, notadamente, em razão das várias infrações ao direito do consumidor, especificamente ao não manter afixado em pontos de ampla visibilidade no estabelecimento, de forma clara e ostensivamente, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar no local, não preenche os requisitos ao utilizar a precificação através do código de barras, exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local não acessível ao consumidor, entre outras infrações conforme “AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº 02-2022. 02.14” (ID. 159187683), fatos que, inegavelmente, lesam o consumidor, ao cercear o direito básico a informação adequada e clara, indenizáveis,
portanto
.

Ademais, da análise dos autos, verifico houve reiteradas tentativas de solução pela via administrativa, desde o ano de 2013, através do PROCON, inquéritos civis e propositura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), todavia a empresa apelante manteve-se inerte, o que enfraquece o pleito da empresa apelante, razão pela qual, não há que se falar em falta de provas.

Outrossim, o Juízo monocrático oficiou ao PROCON (ID. 159187679) para realizar fiscalização ao estabelecimento comercial da parte apelante, constatando-se várias outras infrações conforme Termo juntados aos autos no ID. 159187683, enfraquecendo a tese recursal da empresa apelante.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a estas particularidades fático-jurídicas, anoto que, será analisado o quantum indenizatório, no tópico 2.1.

2. Das razões recursais da parte apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO:

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais coletivos.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinados a reparação social, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos, bem como, a sua reprovabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos, sofridos pela coletividade, atendendo-se ao binômio jurídico do punitivo-pedagógico, sem descurar da capacidade econômica do causador do dano.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais coletivos, para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e conheço do recurso de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários, em razão da vedação constante no Art. 18 da Lei Nº 7.347/1985, bem como, a aplicação do princípio da simetria, ante a inocorrência de má-fé processual.

É como voto.

Analisando os autos, não constato a ocorrência da alegada omissão, visto que a decisão está fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

O Embargante assevera que a decisão embargada apresentou vício de omissão, uma vez que não verificou o fato dos motivos que ensejaram na condenação em danos morais coletivos não serem o mesmo da petição inicial.

Afirma que quando da petição inicial as irregularidades pontadas para caracterizar a condenação do dano moral mudaram no decorrer da ação, contudo, sem que houvesse aditamento da petição inicial, dessa forma, afirma que a condenação em dano moral coletivo se tornou
extra petita
.

Todavia, nenhum destes argumentos foram ventilados no recurso de apelação, logo, inexistente a alegada omissão.

DO PREQUESTIONAMENTO

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024